Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-16.2016.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0000562-16.2016.8.11.0064 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE JUARA
APELANTES:
LEONARDO BRUSTOLIN
RAUL CEZAR DE OLIVEIRA CONRADI
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERSTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DROGA VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO, APREENSÃO DA DROGA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DE USUÁRIOS DE DROGAS EM SENTIDO INCRIMINADOR – PROVA – SUFICIÊNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 3/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA-BASE – REDUÇÃO – CARÊNCIA DE INTERESSE DE UM DOS COAPELANTES – APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO OUTRO COAPELANTE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA DA SENTENÇA – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INAPLICABILIDADE – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS – 4. APELO DE RAUL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DE LEONARDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condição de usuário de drogas não afasta a de traficante, máxime quando as evidências processuais, consistentes em depoimentos de policiais e usuários de drogas, em sentido altamente incriminador, reforçam a confissão inquisitorial retratada em Juízo, abonando inclusive a apreensão de ácido bórico e de balança de precisão, a atestar a realização do narcotráfico, o que por certo impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
2. Pena-base.
2.1. Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base que já foi aplicada no mínimo legal cominado à espécie. Apelo não conhecido.
2.2. A simples menção às disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 não servem de justificativa idônea a permitir a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Os depoimentos policiais e de usuários de droga, bem como, a confissão inquisitorial delatória de um dos apelantes, que confirmam o reiterado envolvimento de ambos no comércio ilícito de drogas em cidade de pequeno porte, expressa evidência cabal de dedicação às atividades relacionadas ao tráfico de drogas, impedindo a redução da pena ante o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, cujos requisitos objetivos devem se apresentar cumulativamente.
4. Apelo de Raul parcialmente conhecido e desprovido. Apelo de Leonardo conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000562-16.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RAUL CEZAR DE OLIVEIRA CONRADI - CPF: 038.843.191-16 (APELANTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERSTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DROGA VISANDO AO CONSUMO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO, APREENSÃO DA DROGA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DE USUÁRIOS DE DROGAS EM SENTIDO INCRIMINADOR – PROVA – SUFICIÊNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 3/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE
– REDUÇÃO – CARÊNCIA DE INTERESSE DE UM DOS COAPELANTES – APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO OUTRO COAPELANTE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA DA SENTENÇA –
3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INAPLICABILIDADE – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS –
4. APELO DE RAUL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DE LEONARDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condição de usuário de drogas não afasta a de traficante, máxime quando as evidências processuais, consistentes em depoimentos de policiais e usuários de drogas, em sentido altamente incriminador, reforçam a confissão inquisitorial retratada em Juízo, abonando inclusive a apreensão de ácido bórico e de balança de precisão, a atestar a realização do narcotráfico, o que por certo impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

2. Pena-base.

2.1. Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base que já foi aplicada no mínimo legal cominado à espécie. Apelo não conhecido.

2.2. A simples menção às disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 não servem de justificativa idônea a permitir a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. Os depoimentos policiais e de usuários de droga, bem como, a confissão inquisitorial delatória de um dos apelantes, que confirmam o reiterado envolvimento de ambos no comércio ilícito de drogas em cidade de pequeno porte, expressa evidência cabal de dedicação às atividades relacionadas ao tráfico de drogas, impedindo a redução da pena ante o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, cujos requisitos objetivos devem se apresentar cumulativamente.

4. Apelo de Raul parcialmente conhecido e desprovido. Apelo de Leonardo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelações criminais
interpostas a tempo e modo por
Leonardo Brustolin
, qualificado e representado pelo Dr. André Rodrigo Schneider, OAB/MT 7.824B, e
Raul Cezar de Oliveira Conradi
, qualificado e representado pela Dra. Amada Albertini Colet, OAB/MT 20.262, colimando a reforma da
sentença
proferida em 23/9/2019 [id. 82253500, pp. 171-176] pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Juara, nos autos de Ação Penal 0000562-16.2016.8.11.0018, e que, julgando
procedente a denúncia
[
fatos ocorridos em 02/02/2016, em dois locais, sendo o primeiro em via pública, rua Sergipe, esquina com a rua Cuiabá, ocasião em que o apelante Raul vendeu uma porção de maconha; e, o segundo, no apartamento localizado na rua Sorocaba, em frente ao NC3 Despachante, ocasião em que Leonardo possuía em depósito, cocaína e maconha com finalidade mercantil
],
condenou
:

a)
Raul Cezar de Oliveira Conradi
pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda privativa de liberdade de
05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo
;

b)
Leonardo Brustolin
pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, irrogando-lhe a pena privativa de liberdade de
05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo
.

RECURSO DE LEONARDO BRUSTOLIN

A defesa constituída deste apelante pede [id. 82253500, pp. 191-198] a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas, sob o pretexto de que não havia informações anteriores acerca de possível narcotraficância, qualidade essa negada pelo apelante, que alega que a droga encontrada se destinaria ao consumo pessoal, e não há evidências capazes de infirmar essa negativa.

Pede, subsidiariamente, seja aplicada em favor do apelante a especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, por entender que preenche todos os requisitos legais.

Além disso, pede o redimensionamento da pena-base, incluindo a pena de multa, que entende injusta e desproporcional, consideradas as condições em que se desenvolveram o flagrante delito, consistente na apreensão de 72,7g de cocaína e 2,2g de maconha, enfocando-se que “Mayke” informou que a maconha lhe pertenceria.

RECURSO DE RAUL CEZAR DE OLIVEIRA CONRADI

A defesa constituída deste apelante também pede [id. 82253500, pp. 217-228, cópia no id. 82253500, pp. 229-241] a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas, sob o pretexto de que, além da ínfima quantidade de droga encontrada em seu poder, 75,14g de maconha, não registra outros fatos criminosos em seu currículo, negou que a droga se destinasse à mercancia ilícita, e não há evidências capazes de infirmar essa negativa, pelo contrário, testemunhas afiançam que este recorrente nunca vendeu drogas.

Pede, subsidiariamente, seja aplicada em favor do apelante a especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, por entender que preenche todos os requisitos legais.

Além disso, pede o redimensionamento da pena, incluindo a pena de multa, que entende injusta e desproporcional, consideradas as condições em que se desenvolveram o flagrante delito, consistente na apreensão de pouca quantidade de droga.

CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Nas contrarrazões ofertadas no id. 82253500, pp. 245-260, a douta acusação pede o desprovimento de ambos os recursos, amparando-se nos depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão de drogas variadas, e a prisão em flagrante de ambos os apelantes.

Postula a negativa de aplicação do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, visto que Raul possui condenação anterior, e Leonardo possui uma vasta lista de processos anteriores, indicando dedicação às atividades criminosas.

Quanto à pena-base aplicada, entende que foi bem dosada, desmerecendo correção.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio em razão da ausência de feitos anteriores capazes de firmar prevenção [id. 82319951].

A certidão no id. 82319952 assinala que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

PARECER

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo
desprovimento dos apelos
, amparando-se nos mesmos termos utilizados pela douta acusação de primeiro grau de jurisdição [
sic
parecer, id. 83686979].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes foram condenados porque, no dia 02 de fevereiro de 2016, na esquina da rua Sergipe com a rua Cuiabá, município de Juara, o escrivão de polícia
Rodrigo Lopes Lima
, que mora nessas adjacências, percebeu que o conhecido usuário de drogas Daniel Marcos da Silva Souza e uma outra pessoa, menor de idade, entregou algo do apelante
Raul Cezar de Oliveira Conradi
e recebeu algo, o que foi percebido pelo policial como possível venda de drogas.

“[...]
na qualidade de policial civil, apesar de ter se encontrado de folga, em horário aproximado das 18 horas de hoje, 02/02/2016, quando chegava em sua residência, localizada na Rua Sergipe, esquina com a rua Cuiabá, centro desta cidade, diz ter notado que o maior imputável ora identificado pelo nome Daniel Marcos da Silva Souza

e o adolescente
[T. A. F.]
estavam parados como que esperando alguém; QUE em decorrência da função que exerce diz que já conhecia

Daniel Marcos da Silva Souza por ele ter se envolvido em ocorrências relacionadas ao tráfico e uso de drogas ilícitas. Que adentrou em sua casa e continuou observar citadas pessoas através de um vidro escuro, da janela de sua casa. Que tempo depois
percebeu que o maior imputável que mais tarde foi identificado como sendo Raul Cezar de Oliveira Conradi se aproximou de Daniel Marcos da Silva Souza

e
[T. A. F.]
e rapidamente entregou algo ao primeiro e tomou dele certa quantia em dinheiro. Que entendeu que Raul teria passado uma porção de droga ilícita a
Daniel Marcos da Silva Souza
e então diz ter passado a segui-lo a pé em via pública
[...]” [vide depoimento inquisitorial de
Rodrigo Lopes Lima
, id. 82253498, p. 7. No mesmo sentido, ainda, os depoimentos dos investigadores de polícia
Márcio Tobias de Oliveira
, id. 82253498, p. 9, e
José Augusto Roloff
, id. 82253498, p. 11].

Com efeito, o escrivão de polícia acionou outros colegas policiais e lograram deter o usuário de drogas.

Segundo relatou Rodrigo, quando Daniel Marcos da Silva Souza e [T. A. F.] começaram a ser perseguidos pela polícia, um deles arremessou o referido cigarro de maconha, que, entretanto, foi recuperado e apreendido logo após a detenção dos dois menores, dentro de uma carteira de cigarros
Dunhill
.

Daniel confessou na fase inquisitorial [id. 82253498, p. 13] ter adquirido uma porção de maconha de Raul Cezar de Oliveira Conradi, dizendo que o procurou visando obter a porção de droga mas não tinha dinheiro, pedindo então que Raul lhe fornecesse uma porção correspondente a um cigarro gratuitamente, o que foi por ele atendido.

Depois de confeccionar o referido cigarro de maconha, ao notar a aproximação policial, tentou dispensar a droga mas acabou sendo detido e o cigarro, recuperado.

No mesmo sentido, está o depoimento do menor inimputável [T. A. F.] que acompanhava Daniel Marcos da Silva Souza naquela oportunidade [id. 82253498,p. 14].

Constatando a apreensão de droga, os policiais perseguiram e capturaram
Raul
, com quem foi encontrada a quantidade de 7,7g de maconha e R$50,00 em dinheiro. Em entrevista,
Raul
contou que guardava mais drogas em sua casa, para onde foi levado, tendo sido encontrados outros 68,7g de maconha, escondidos na carroceria de um veículo estacionado na casa de
Raul
.

“[...]
juntamente com outros colegas esteve na casa de Raul e sob a indicação dele foram localizados outros seis invólucros de plástico que continham porções da mesma droga referida. Que
Raul disse que estava guardando estas últimas porções de droga mencionadas para um outro traficante de prenome ‘Aron’
. Que ao mostrar o mencionado cigarro de maconha, Daniel Marcos da Silva Souza admitiu que adquiriu de Raul e que o jogou em via pública durante a citada perseguição policial
” [depoimento inquisitorial do investigador de polícia
Márcio Tobias de Oliveira
, id. 82253498, p. 9. No mesmo sentido, o depoimento do investigador de polícia
José Augusto Roloff
, id. 82253498, p. 11].

Consta ainda que, levado à delegacia de polícia, investigadores de polícia atenderam ligações telefônicas feitas ao aparelho celular de
Raul
, vindo conversar com o coapelante
Leonardo
, sendo tal pessoa identificada por
Raul
como traficante de drogas da cidade de Juara.

Raul
então indicou onde seria a residência de
Leonardo
, local onde foi apreendido um invólucro contendo 8,7g de cocaína, no bolso de
Leonardo
, bem como, ainda, três porções contendo 64g de cocaína e uma porção de 2,2g de maconha, que estavam escondidas no interior de uma caixa de tomada e no interruptor elétrico da parede da casa de
Leonardo
.

Interrogado pela autoridade policial,
inclusive na presença da advogada Márcia de Campos Luna
[id. 82253498, p. 16],
Raul Cezar de Oliveira Conradi
confessou realmente ter entregado gratuitamente uma porção de maconha para Daniel Marcos da Silva Souza e o menor inimputável [T. A. F.], alegando, entretanto, que a porção de maconha que trazia no bolso se destinava ao consumo pessoal. Diz ainda que as porções de maconha encontradas em sua casa pertenciam ao traficante de prenome “Aron”, atendendo a um pedido deste, e que quando se encontrava na delegacia de polícia recebeu ligações telefônicas em seu aparelho celular, onde a pessoa de Leonardo Brustolin informou que possuía drogas em seu poder, e por isso
Raul
indicou o local onde esse tal de
Leonardo
estaria.

“[...]
logo depois de ter encontrado em via pública com o maior imputável Daniel Marcos da Silva Souza e o adolescente [T. A. F.], a quem diz ter entregado uma porção de maconha, diz ter sido detido por policiais civis que em procedimento de busca pessoal localizaram e arrecadara, no interior do bolso da bermuda que trajava, um invólucro plástico que continha maconha e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie. Que alega que referida porção de maconha era para seu uso pessoal, que não a ofereceu à venda para Daniel e [T. A. F.] e que somente entregou a eles, a título gratuito, uma pequena quantidade para que eles pudessem fazer apenas um cigarro. Que em seguida, depois de ter sido entrevistado nesta Unidade Policial, terminou por admitir que se encontrava na posse de outras porções de maconha que havia escondido junto a um veículo, na garagem de sua residência. Que indicou aos investigadores onde referidas porções de drogas se encontravam e eles por suas vezes as arrecadaram. Que alega que as porções de drogas encontradas em sua casa pertenciam a um traficante que conhece pelo prenome Haron, e que somente as estava aguardando para ele, em atendimento a um pedido dele. Que horas depois os investigadores atenderam ligações telefônicas efetuadas em seu aparelho de telefonia celular e passando-se por si mantiveram contato com o maior imputável que restou identificado pelo nome Leonardo Brustolin. Que informou aos investigadores que era de seu conhecimento que Leonardo estaria na posse de certa quantidade de droga a base de cocaína e ao ser instado, diz ter indicado aos policiais um local localizado na Rua Sorocaba, nesta cidade, onde Leonardo se encontrava. Que diz ter observado o momento em que os policiais conseguiram abordar Leonardo e que adentraram na casa onde ele se encontrava, bem como de que voltaram de lá com algumas porções de cocaína e Leonardo detido. Que alega que as porções de drogas encontradas com Leonardo não eram de sua propriedade e que não pediu a ele para que guardasse para si. Que diz ter conhecimento que Leonardo estava vendendo drogas a usuários desta cidade há aproximadamente seis meses. Que alega que a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) que foi encontrada consigo lhe foi dada por sua mãe
” [interrogatório inquisitorial de
Raul Cezar de Oliveira Conradi
, id. 82253498, p. 16].

A testemunha investigador de polícia
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante delito de
Leonardo Brustolin
, assinalou na fase inquisitorial [id. 82253498, p. 19] que tão logo obtida a informação passada por Raul, de que Leonardo estaria em poder de mais drogas, diligenciou juntamente com outros investigadores de polícia no endereço apontado e lá estando, lograram identificar Leonardo, que se encontrava próximo à porta de entrada do prédio localizado na rua Sorocaba, e que efetuaram a sua abordagem, encontrando no bolso de sua bermuda, uma porção de cocaína em formato de cloridrato [pó], sendo que no interior do apartamento encontrou outras três porções de cocaína, bem como outra porção de maconha, escondida na caixa de distribuição elétrica, as quais estavam escondidas na caixa de tomada e interruptor elétrico afixados na parede.

Diz ainda que presenciou quando outro colega encontrou uma porção de maconha que estava sendo consumida naquele momento por Mayke Rames Soares de Moura.

Assere ainda o referido investigador de polícia que na delegacia de polícia,
Leonardo
alegou que as drogas encontradas em seu poder foram entregues por
Raul
, a pedido deste último, e que estaria somente guardando para ele, fato que não convenceu a testemunha, ante o anterior conhecimento de que
Leonardo
traficava drogas na cidade de Juara.

Essas mesmas inferências foram prestadas nos depoimentos dos investigadores de polícia
Weverton Crespim de Oliveira
[id. 82253498, pp. 21-22], e
Itamar Cleiton Souza Xavier
, id. 82253498, pp. 23-24.

Leonardo Brustolin
, por sua vez, interrogado em Juízo
na presença da advogada Michele Caroline Brustolin
, confirmou a apreensão da droga consigo e em sua residência, dizendo que a porção de cocaína se destinaria ao consumo pessoal, e o restante, “
pertencia a Raul Cézar de Oliveira Conradi, e que somente estava na posse delas pelo fato de ter aceitado guarda-las para ele desde o início da manhã do dia de ontem, em troco da quantia de R$200,00 (duzentos reais) que ele prometeu lhe pagar
” [id. 82253498, p. 28].

Confirmou ainda a acusação de ter realizado anteriormente o tráfico de drogas, afirmando que “
há aproximadamente seis meses, por um período aproximado de duas semanas, diz ter vendido porções de maconha nesta cidade, até que conseguiu angariar a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, que se utilizou para pagar o aluguel de um imóvel em que residia
” [id. 82253498, p. 28].

O usuário de drogas surpreendido no momento da diligência policial,
Mayke Rames Soares Moura
, confirmou o quadro fático desenhado nos depoimentos dos investigadores de polícia, assinalando ainda que realmente consumia um cigarro de maconha no momento da abordagem policial, não afirmando, entretanto, quem a teria lhe repassado.

O usuário de drogas
Guilherme Aparecido Mendes
, na fase inquisitorial, confirmou que no dia 03/02/2016, após a prisão em flagrante delito de
Raul
, ligou para o celular deste último na intenção de adquirir uma porção de maconha, porém, sem saber, acabou conversando com um investigador de polícia, com quem, após combinar a entrega da droga, acabou se encontrando, ocasião em que confirmou que adquiria drogas da pessoa de Raul, pagando o preço de R$50,00 [id. 82253498, p. 32].

Outro usuário de drogas, identificado como sendo
Nélio da Silva Lima
, surpreendido em diligência policial em poder de um cigarro de maconha, assumiu na fase inquisitorial que adquiriu a droga no início do mês de fevereiro de 2016 do ora apelante
Raul Cezar de Oliveira Conrado
, pagando R$50,00 pela porção [id. 82253498, p. 77].

Infere-se que no dia 11 de fevereiro de 2016, a polícia logrou encontrar na fazenda de propriedade do avô de Leonardo, uma balança de precisão e aproximadamente um quilo de ácido bórico, além de outros vários objetos oriundos da prática de furto.

Ouvido a respeito,
Leonardo
disse que não sabe como a balança de precisão, porção de ácido bórico e demais objetos possivelmente relacionados a crimes de furto foram parar na fazenda de seu avô, negado que fosse o seu proprietário [id. 82253498, p. 66].

Os investigadores de polícia
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
,
Weverton Crespim de Oliveira
voltaram aos autos em 15/02/2016 [id. 82253498, p. 85 e 87] informando que na data de 11/02/2016 recebeu informações inoficiosas de que
a propriedade de Zonildo Brustolin, avô de Leonardo
, estaria servindo de depósito de coisas subtraídas do casal Miriam Venâncio Pinheiro e Wagner Piccin, e por isso realmente efetuou diligência no local, encontrando vários objetos de origem suspeita, além da balança de precisão e do invólucro contendo cerca de 1kg de ácido bórico, substância comumente utilizada para “batizar” cocaína, salientando que existe a
forte suspeita de que tais objetos pertenceriam a
Leonardo Brustolin
.

Os exames de constatação preliminar confirmaram a presença de maconha e cocaína nas amostras apresentadas por investigadores de polícia [id. 82253498, pp. 34-39, e 80].

A pessoa que
Raul
indicou como sendo o proprietário da droga, Haron Alves de Araújo Ribeiro, ouvido na fase inquisitorial [id. 82253498, p. 92], negou que a droga encontrada em poder daquele lhe pertencesse.

Na fase judicial, os apelantes retrataram as confissões inquisitoriais e passaram a negar o tráfico de drogas.

Raul
assinalou [relatório de mídias, id. 82253501] cuidar de mero usuário de drogas,
embora tenha confirmado que realmente entregou um cigarro de maconha para a pessoa de Daniel Marcos da Silva Souza
porque ele lhe pediu um “salve”,
negando, ainda, que tenha delatado Leonardo
, e que os R$50,00 apreendidos em seu poder se referiam ao troco de uma conta que havia pago naquele dia. Alegou, por último, que
assinou sem antes ler
o auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório antes de a sua advogada chegar à delegacia de polícia.

Nessa mesma toada,
Leonardo
passou a afirmar [relatório de mídias, id. 82253501] que é mero usuário de drogas, e que assinou sem ler o auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório subscrito na fase inquisitorial.

As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram o que disseram na fase inquisitorial, incluindo o usuário de drogas Daniel Marcos, que reafirmou que recebeu de Raul uma porção de maconha destinada a confeccionar um único cigarro, consoante bem referiu a sentença condenatória a esse respeito:

“
A testemunha Rodrigo, escrivão, asseverou que no momento em que chegava a sua casa observou uma atividade suspeita, razão pela qual ficou observando a aglomeração na esquina e em dado momento flagrou Raul passando um papelote para Daniel, o qual em seguida entregou dinheiro para o acusado. Relatou que, juntamente com os demais policiais, abordaram o Raul, sendo encontrado em sua posse o montante de R$50,00 (cinquenta reais) e um papelote. Declaro que Raul indicou o restante da droga e confessou que estava traficando entorpecente. Narrou que posteriormente fizeram a abordagem do Daniel e do Thiery, os quais admitiram que compraram droga do Raul. Disse que não participou da diligência envolvendo o acusado Leonardo. Relatou que o denunciado Raul confessou a venda da droga para Daniel, bem como mencionou que o sobredito réu admitiu que a droga era para comercialização e para consumo. Afirmou que anteriormente a estes fatos já havia recebido denuncias anônimas de que o Raul e o Leonardo estavam vendendo drogas.

O investigador de polícia Francisco declarou que Raul lhe confessou que o Leonardo também tinha droga e a comercializava, razão pela qual se deslocaram até a residência do Leonardo e o abordaram, sendo localizada uma porção de cocaína no bolso dele, tendo confessado a posse desta.

Aduziu que arrecadaram outras porções de cocaína e maconha na residência do Leonardo Brustolin, mais especificamente no interruptor, bem como relatou que no apartamento do sobredito acusado estava Mayke e duas meninas. Narrou que primeiramente Leonardo contou que a droga encontrada no apartamento pertencia ao Raul, vindo, posteriormente, a confessar na delegacia a comercialização de entorpecente para pagar o aluguel. Asseverou que Mayke portava uma porção de maconha, a qual ele (Mayke) alegou que era para uso pessoal. Aludiu que em outra ocasião, em razão de um furto, diligenciaram na fazenda do pai de Leonardo e lá localizaram ácido bórico e uma balança de precisão, sendo que conforme investigações inoficiosas os acusados utilizavam aquele local para fracionar a droga que seria revendida. Declarou que os acusados já estavam sendo investigados, ante ao recebimento de denúncias anônimas que informavam que ambos estavam traficando nesta cidade.

Itamar, policial, acrescentou que participou das diligências realizadas na casa de Leonardo, narrando que na ocasião havia diversos menores na residência sobredita, aparentando ser uma festa regada a álcool e droga. Asseverou que encontrou outras porções dentro da casa de Leonardo, bem como disse que um dos indivíduos que estava lá indicou que havia droga no interruptor de energia. Mencionou que Daniel já era conhecido pelo envolvimento com entorpecente. Aduziu que Leonardo confessou que a droga pertencia ao Raul e que a estava comercializando para ele, concluindo, assim, que o Raul era o patrão. Afirmou que tinha conhecimento que o Raul tinha ligação com um traficante que já estavam trabalhando (investigando) e quanto ao Leonardo, declarou que no dia dos fatos o viu comercializando, eis que quando o abordaram ele tinha acabado de vender, tanto é que o rapaz que foi até o carro e voltou para casa foi mantido no local.

Relatou que o Leonardo Brustolin é um dos traficantes desta cidade. Explanou que na residência de Leonardo havia duas meninas menores de idade e mais um rapaz, além do próprio acusado, bem como asseverou que as luzes estavam apagadas e os entorpecentes estavam em locais de fácil visualização, exceto aquelas porções escondidas no interruptor, que foram indicadas por Mayke.

Corroborando com as declarações acima, tem-se o depoimento do policial Márcio Tobias, o qual narrou basicamente os mesmos fatos.

Daniel, usuário, narrou que é faz uso de drogas há tempos e que no dia dos fatos estava com o Thiery, bem como afirmou que encontraram casualmente o Raul, sendo que nesta ocasião pediu um “salve” para ele, eis que não tinha dinheiro. Alegou que Raul lhe deu a droga, portanto não pagou nada por esta. Confirmou que a droga recebida de Raul foi “dispensada” pelo Thiery no momento da perseguição policial e disse, também, que ele e o Thiery usariam a maconha juntos. Aludiu que não conhece o Leonardo e que costumava fumar maconha com o Thiery, negando, ainda, ser usuário de cocaína.

Mayke aduziu que foi a casa do “Leo” (Leonardo Brustolin) fumar maconha e, após 30 minutos ou 01 hora no local, chegou a polícia. Afirmou que a maconha que usava lhe pertencia, bem como disse que logo que o Leonardo desceu, ele já voltou com os milicianos. Aduziu que a maconha escondida na central de energia era sua e que não tem conhecimento se Leonardo portava cocaína naquela ocasião e se os demais entorpecentes encontrados no apartamento pertenciam ao citado acusado, pois ele (Leonardo) não lhe falou nada sobre isso. Asseverou que não conhece a fazenda em que foi localizada a balança e o ácido bórico e mencionou, ainda, que conhecia o Raul apenas “de vista”. Disse que Leonardo nunca lhe entregou entorpecente. Narrou que no decorrer da abordagem o Leonardo assumiu a posse da droga encontrada no apartamento, contudo, posteriormente relatou que Leonardo não admitiu a posse da substância ilícita, pois ficou em silêncio, conforme pedido pela policia. Explanou que nunca viu o Raul no apartamento do Leonardo, bem como disse que os policiais apreenderam os suplementos (BCAA, etc.) do sobredito réu.

O informante Thiery mencionou que se encontrou casualmente com Raul, ocasião em que ganhou dele um cigarro para fumar. Alegou que não ouviu a conversa entre o Raul e o Daniel, bem como disse que não viu Raul entregando o cigarro de maconha para o Daniel. Negou o depoimento prestado na delegacia. Confirmou que dispensou a droga quando da chegada dos policiais e declarou, ainda, que o Daniel não pagou nada pela droga. Asseverou que conhecia o Raul, mas que nunca tinha feito uso de maconha com ele, todavia tinha conhecimento de que ele usava entorpecente. Aludiu que não viu o Daniel passando dinheiro para o acusado Raul ou prometendo a ele pagamento futuro.

Guilherme afirmou que conhece o Raul pelo fato de que ambos são usuários e costumavam fumar juntos. Confirmou que ligou para o Raul no intuito de fumarem um baseado juntos e, ao chegar a casa do sobredito réu a polícia também chegou, ocasião em que foi informado sobre a prisão do Raul. Disse que o Raul nunca lhe vendeu entorpecente, apenas consumiam em conjunto. Alegou que o depoimento prestado na delegacia foi sob pressão psicológica, aduzindo que concordou que o delegado colocasse o que queria para então livrar-se da exposição midiática.

A testemunha Nelio relatou que era usuário de maconha e negou que o Raul lhe forneceu droga alguma vez.

Disse que frequentava a casa do Raul e aludiu que não usavam entorpecente juntos, todavia aduziu que ficou sabendo, por intermédio de outras pessoas, que Raul era usuário de maconha.

Em que pese as declarações prestadas por Nelio em sede judicial, denota-se que este confirmou na delegacia que comprou entorpecente do Raul no início do mês de fevereiro do ano de 2016 (fl. 77), ou seja, no mesmo período em que o referido acusado foi pego em flagrante pela comercialização da substancia ilícita aos usuários Thiery e Daniel.

As testemunhas Maria e Francys disseram que nunca ouviram falar sobre o Raul ser traficante de drogas, mas têm conhecimento que ele é usuário de substância ilícita.

O denunciado Raul negou os fatos que lhe são imputados, alegando que é usuário e que apenas entregou a droga para o Daniel visto que ele lhe pediu um “salve”. Negou, também, que falou para os policiais que Leonardo estava na posse de certa quantia de droga e que indicou a residência dele, sendo que a sua única relação com o denunciado sobredito é em razão dos serviços de informática prestados por ele (Leonardo). Disse que o dinheiro apreendido em sua posse era o troco de uma conta paga naquele dia, bem como aludiu que não sabia que o Leonardo estava morando naquele local, eis que o endereço que tinha conhecimento era em outro lugar. Relatou que foi interrogado antes da sua advogada chegar à delegacia e alegou, também, que assinaram o termo depois, sem ler. [...]

Por sua vez, o denunciado Leonardo mencionou que o Raul lhe telefonou à tarde no dia dos fatos perguntando onde estava morando, ocasião em que indicou ao Raul que estava morando perto da NC3. Asseverou que o Raul lhe telefonou novamente por volta das 21h00 e ao descer para encontrá-lo a polícia apareceu. Negou a comercialização de substância ilícita, alegando ser usuário. Aduziu que guardava o entorpecente no interruptor da energia. Aduziu que foi coagido e que o depoimento prestado foi modificado, alegando que ele e a advogada que acompanhou apenas assinaram o referido depoimento sem ler. Aduziu que usava apenas cocaína e que tinha chamado o Mayke para morar consigo. Disse que não usava drogas em conjunto com o Raul e/ou com o Mayke
” [id. 82253500, pp. 172-173].

I.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS

Diante desse contexto fático, o pedido defensivo de desclassificação para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas não encontra o menor cabimento.

Em que pese a defesa de
Leonardo Brustolin
afirmar que os policiais desconheciam referido apelante como traficante de drogas, e que “[...]
jamais teve consigo ou em deposito droga destinada para venda, inclusive, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, sempre foi categórico em afirma que a droga apreendida era para o seu uso pessoal, sendo que tal afirmação encontra-se em consonância não só pela quantia apreendia, mas principalmente pelo fato de ter sido localizada justamente em sua residência
” [razões, 82253500, p. 192], o cenário processual diz exatamente o contrário.

A começar pela confissão inquisitorial, onde o apelante
Leonardo
,
representado por advogada constituída para o ato de interrogatório
,
confessou que a cocaína encontrada em seu bolso se destinaria ao consumo pessoal
, e o restante, escondido nas caixas de interruptores e distribuição de energia elétrica do apartamento onde residia,
estariam guardadas no local a pedido do coapelante
Raul Cezar de Oliveira Conradi
, que, também na fase inquisitorial, estando também assistido por advogada constituída,
igualmente assumiu ter cedido, a título gratuito, uma porção de droga para os usuários
Daniel Marcos da Silva Souza e [T. A. F.], sendo certo que Daniel Marcos assumiu em Juízo que realmente recebeu de
Raul Cezar
uma porção de maconha.

Assim,
não apresenta sentido algum

afirmarem
que tanto os apelantes como suas advogadas simplesmente
assinaram sem ler
os autos de interrogatório onde claramente confessam o narcotráfico. Tais inferências, sustentadas por depoimentos de policiais e de um usuário de drogas confirmando a narcotraficância, e a apreensão da droga, comprovam de modo claro e indubitável a prática delitiva descrita na denúncia

Além disso, os investigadores de polícia foram categóricos ao afirmar que, além d também encontraram, no imóvel pertencente ao avô de
Leonardo
, uma
balança de precisão e uma porção de 1kg de ácido bórico
, substância que é geralmente utilizada para o “batismo” da cocaína, além de outros objetos de origem suspeita, recebidos como moeda de troca por drogas.

Estabelece o
enunciado n. 3
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
”.

Conquanto seja possível que os apelantes sejam realmente usuários de drogas, tal circunstância não os isentam da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, ainda que gratuitamente, “ter em depósito”, ainda que gratuitamente, “guardar”, “entregar a consumo”, “trazer consigo”, dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o trafico que fomenta o consumo de drogas.

É incensurável a lição trazida por Rogério Etzel, no sentido de que,

“
Além do senso comum, a jurisprudência vem pacificando a ideia de que a condição de usuário não exclui a de traficante, mormente porque a segunda serve de sustento à primeira
” [TJPR, 5a CCr, ApCr 1262890-5, Região Metropolitana de Maringá, Foro Regional de Sarandi, j. 29/01/2015].

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, “
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).
” [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319].

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Demais disso, é sabido e consolidado que o simples fato de ser o traficante também usuário, não impede a sua condenação como traficante, e de acordo com a doutrina de José Geraldo da Silva, em sua obra
Leis Penais Especiais Anotadas
, p. 210, na hipótese de um traficante alegar que também é dependente, não será condenado pelo tráfico e pelo uso, mas apenas pelo primeiro tipo delitivo, ou seja, pela capitulação do art. 33 da Lei Antidrogas.

É que, sendo mais grave, por mais que o traficante detenha consigo a droga também visando ao consumo próprio, a figura do art. 33 absorve a do art. 28, mormente em se considerando que o critério diferenciador de um e de outro delito, consistente no
animus
do agente.

No caso, ficou bem evidenciado na conduta de entregar a consumo, portar e ter em depósito [em relação a
Raul]
, e portar e ter em depósito, para
Leonardo
, caracterizadora do delito do art. 33 da Lei no 11.343/06 e, não, do “
trazer consigo, para consumo pessoal
”, que permitiria manter a desclassificação para o crime do art. 28 da mesma Lei.

Tal raciocínio, ademais, encontra respaldo na jurisprudência pacífica desta 3a Câmara Criminal a respeito do tema.

Confira-se,
verbi gratia
:

“
É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie em debate
” [TJMT, ApCr 167637/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 23/02/2017].

Logo, impõe-se a mantença da condenação de ambos os apelantes na figura do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos da fundamentação retro.

II. DOSIMETRIA DA PENA

A defesa de ambos os apelantes requer a redução da pena-base, incluindo a de multa, aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da lei Antidrogas, abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Enquanto a defesa de
Raul
estabelece que, “
considerando as apontadas particularidades do caso concreto, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (personalidade do agente e a conduta do agente), requer seja a (eventual) pena base do recorrente aplicada no patamar mínimo em lei
” [razões, id. 82253500, p. 224], a defesa de
Leonardo
também pede que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal [id. 82253500, p. 197].

Em relação ao coapelante
Raul
, a redução da pena-base carece de interesse recursal, porque aplicada no mínimo legal cominado à espécie.

Quanto a Leonardo, consta que a pena-base foi elevada a 06 anos e 08 meses de reclusão “[...]
considerando a preponderância das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
” [sentença, id. 82253500, p. 176].

Assim, vislumbra-se evidente a carência de fundamentação concreta a estribar a elevação da pena-base de
Leonardo
, pois infere-se que as quantidades de droga encontradas em seu poder, ou seja, 72,7g de cocaína e uma porção de 2,2g de maconha não podem ser consideradas altas a ponto de permitir essa elevação.

Impõe-se, portanto, a redução da pena-base para o mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, valor unitário mínimo, assim mantida na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida a atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], por força do que preleciona o enunciado da Súmula 231/STJ.

Quanto à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o da Lei Antidrogas, além do depoimento do escrivão de polícia Rodrigo Lopes Lima ter afirmado que haviam denúncias anteriores relacionando Raul e Leonardo ao narcotráfico, Raul enfatizou na fase inquisitorial ter conhecimento de que Leonardo realizava essa atividade há pelo menos seis meses, ao passo que Raul foi apontado por vários usuários ouvidos na fase inquisitorial como sendo um conhecido traficante de drogas da cidade de Juara, o que se vê do teor dos depoimentos das testemunhas Daniel Marcos da Silva Souza, Guilherme Aparecido Mendes, e Nélio da Silva Lima, todos uníssonos ao afirmar que já compraram drogas de Raul anteriormente, o que o coloca como inveterado fornecedor de drogas.

Nessa senda, os depoimentos policiais e de usuários de droga, bem como, a confissão inquisitorial delatória de um dos apelantes, que confirmam o reiterado envolvimento de ambos no comércio ilícito de drogas em cidade de pequeno porte, expressa evidência cabal de dedicação às atividades relacionadas ao tráfico de drogas, impedindo a redução da pena ante o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, cujos requisitos objetivos devem se apresentar cumulativamente.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) com o parecer,
conheço parcialmente e desprovejo
a apelação interposta pela defesa de
Raul Cezar de Oliveira Conradi
, qualificado e representado pela Dra. Amada Albertini Colet, OAB/MT 20.262; e, de outro lado;

b) em dissenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
a apelação interposta por
Leonardo Brustolin
, qualificado e representado pelo Dr. André Rodrigo Schneider, OAB/MT 7.824B, para o fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal, e fixar-lhe a pena definitiva de
05 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantendo incólume, no mais, o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021